Tribunal: TJDFT
Processo: 0736948-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de redução, liminarmente, do valor da prestação alimentícia fixada originariamente pelo Juízo singular em favor da recorrida.
2. O parâmetro para a fixação ou revisão dos alimentos deve pautar-se nos elementos probatórios que acompanham a petição inicial, considerando-se, sobretudo, a condição econômica do devedor dos alimentos, sua posição social e econômica, dentre outros fatores.
3. No caso, o agravante trabalhava informalmente no setor de eventos musicais, cuidando-se, de fato, de atividade sabidamente afetada pelos protocolos de distanciamento social ainda em vigor. 3.1. Além disso, foi demonstrada pelo agravante o recebimento de auxílio emergencial provido pelo Governo Federal.
4. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como o dever do recorrente em contribuir com a manutenção da filha, mostra-se apropriado o montante dos alimentos no correspondente a 23% (vinte e três por cento) do valor do salário mínimo.
5. Recurso conhecido e provido.